Tribunal: TJDFT
Processo: 0002240-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. FEMINICÍDIO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. CIÚME. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. MEIO CRUEL. ÚNICO GOLPE DE FACA. QUALIFICADORA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As qualificadoras do homicídio, em sede de decisão de pronúncia, só podem ser afastadas em caso de manifesta improcedência ou descabimento.

2. O sentimento de ciúme pode ser inserido na qualificadora do motivo fútil ou na do motivo torpe, ou mesmo como privilégio no crime de homicídio, a depender das circunstâncias fáticas do caso em análise, o que deverá ser apreciado pelos jurados quando da realização da sessão de julgamento do Júri.

3. O desferimento de único golpe de faca é incapaz de configurar o emprego de meio cruel no delito de homicídio.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.